Tribunal: TJDFT
Processo: 0000789-15.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Roubo circunstanciado. Receptação. Provas. Reconhecimento. Requisitos.
1 - Eventual descumprimento do disposto no art. 226 do CPP não acarreta a nulidade do ato. As formalidades ali previstas denotam recomendação legal e não exigência.
2 – O depoimento da vítima, somado ao reconhecimento pessoal que fez do réu na delegacia e confirmado em juízo, e as declarações de testemunhas que presenciaram os fatos, perseguiram e detiveram o réu são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3 – No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a origem ilícita, que, não provada, caracterizado está o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação para a modalidade culposa.
4 - Apelação não provida.